Tribunal: TJSP
Processo: 1028601-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – Pretensão de recálculo do montante devido, com limitação dos acréscimos financeiros à taxa SELIC – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC – C. Órgão Especial deste Tribunal

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – Pretensão de recálculo do montante devido, com limitação dos acréscimos financeiros à taxa SELIC – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC – C. Órgão Especial deste Tribunal que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 100, §§3o e 7o da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09 – Sentença reformada, com fixação de honorários, de acordo com os parâmetros previstos nos incisos do § 2o e § 8o, do artigo 85, do CPC – Devolução dos autos, após julgamento do Recurso Especial, com determinação de fixação de honorários, com base nos parâmetros do artigo 85, §§ 2 e 3o, do CPC – Fixação do percentual incidente na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC – Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028601-10.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALÔ KIDS
COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
2
Voto no 12715
Apelação no 1028601-10.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Sérgio Serrano Nunes Filho
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS ADESÃO A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO
ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS Pretensão de recálculo do montante devido,
com limitação dos acréscimos financeiros à taxa SELIC
Adesão ao Programa Especial de Parcelamento Encargos
financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito
que também devem ser limitados à Taxa SELIC C. Órgão
Especial deste Tribunal que reconheceu a inconstitucionalidade
do artigo 100, §§3o e 7o da Lei 6.374/89, com a redação dada
pela Lei 13.918/09 Sentença reformada, com fixação de
honorários, de acordo com os parâmetros previstos nos incisos
do § 2o e § 8o, do artigo 85, do CPC Devolução dos autos,
após julgamento do Recurso Especial, com determinação de
fixação de honorários, com base nos parâmetros do artigo 85,
§§ 2 e 3o, do CPC Fixação do percentual incidente na fase de
liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda. objetivando “o recálculo do montante
devido, com a fixação dos acréscimos financeiros em percentuais limitados à taxa
SELIC, com o abatimento dos valores pagos a maior” (fl. 13).
Consta, na inicial que a autora visa “o recálculo dos
acréscimos financeiros computados em seu parcelamento de débito fiscal no Programa
Especial de Parcelamento PEP” do ICMS do Estado de São Paulo, firmado com a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos da Lei no 6.374/89 e do
Decreto no 62.709/2017 e, consequentemente, não se sujeitar à ilegal/inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
3
majoração promovida pela Lei no 13.918/09, particularmente em relação ao artigo 100
da Lei no 6.374/89, que resultou em percentual de acréscimo financeiro superior à taxa
SELIC.”
A r. sentença de fls. 115/116, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão a
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, pelo
IPCA-E.
Apelo da parte autora objetivando, em linhas gerais, o
acolhimento do pedido inicial. Defende a possibilidade de discussão judicial e revisão
dos aspectos jurídicos do parcelamento. No mais, destaca que os acréscimos
financeiros, exigidos pela Fazenda Estadual nos parcelamentos de débitos tributários, já
foram declarados inconstitucionais pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo. Postula,
assim, o provimento do recurso (fls. 120/131).
Contrarrazões às fls. 136/160.
Em 24.07.2019, esta C. Câmara deu provimento ao
recurso, para que os acréscimos financeiros que incidem sobre o débito fiscal, objeto dos
autos, fiquem limitados à taxa SELIC, bem como inverteu a sucumbência e fixou os
honorários, em benefício da parte autora-apelante, por equidade, no valor de R$8.000,00
(oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e § 8o, do CPC, já considerado o trabalho
desenvolvido na fase recursal, artigo 85, § 11, do CPC (fls. 195/206). Opostos embargos
de declaração, estes foram rejeitados (fls. 216/224).
Posteriormente, admitido e provido o recurso especial
interposto pela empresa-apelante, com vistas ao arbitramento da verba honorária, com
base no artigo 85, §3o, do CPC, os autos tornaram conclusos, após despacho do
Presidente desta A. Seção de Direito Público (fl. 308), para cumprimento da decisão do
C. Superior Tribunal de Justiça (fl. 298/303).
Eis o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
4
Extrai-se da decisão C. STJ, no Recurso Especial no
1.858.098/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 03.02.2020, a seguinte
determinação:
“(...) A parte recorrente defende que o valor fixado não
reflete os patamares mínimos e máximos estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, pois, tendo em vista o
valor da causa R$ 969.558,27 (em 2018) , a verba
honorária deveria incidir nos percentuais previstos no
aludido dispositivo legal.
Sobre o tema, anote-se que esta Corte já definiu que o
marco temporal para a incidência do novo estatuto
processual, no que se refere aos honorários advocatícios
sucumbenciais, é a data da sentença.
Nesse sentido, destaca-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INTERTEMPORAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA
NA
VIGÊNCIA DO CPC/1973 E PUBLICADA JÁ QUANDO
EM
VIGOR
O
CPC/2015.
NOVO
ESTATUTO.
OBSERVÂNCIA.
1. No que diz respeito às causas em que for parte a
Fazenda Pública, o art. 85, § 3o, I a V, do CPC/2015
estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos
honorários de sucumbência com base no valor da
condenação ou do proveito econômico obtido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
5
demanda,
prevendo
cinco
faixas
progressivas
e
escalonadas como parâmetro para tal apuração.
2. Apesar de a propositura da ação demarcar os limites da
causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o
Superior Tribunal de Justiça elegeu a sentença - ato
processual que qualifica o nascedouro do direito à
percepção dos honorários advocatícios - como marco
para a incidência das regras do novo estatuto processual,
notadamente em face da natureza jurídica híbrida do
referido instituto (processual-material).
3. A despeito de ser possível a incidência dos honorários
previstos nos art. 85, § 11, do CPC/2015, em sede
recursal (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ), os
honorários de sucumbência deverão obedecer à legislação
vigente na data da sentença ou do acórdão que fixou a
condenação, lembrando-se que a decisão produz todos os
seus efeitos jurídicos somente após a sua publicação.
4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do
CPC/1973, sendo o decisum, contudo, publicado já na
vigência no novo Código Processual, considerando-se as
peculiaridades da contagem dos prazos no processo
eletrônico (art. 5o da Lei n. 11.419/2006, c/c o art. 224 do
CPC/2015).
5. Recurso especial provido para determinar que o
Tribunal de origem reexamine o valor dos honorários de
sucumbência, à luz do disposto no art. 85, § 3o e seguintes,
do CPC/2015. (REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
6
de Faria, Primeira Turma, DJe 31/08/2017, grifos nossos)
Dessa forma, publicada a sentença dos presentes autos na
vigência do CPC/2015, os critérios aplicáveis para a
fixação dos honorários advocatícios devem ser os
estatuídos no art. 85, § 3o, do Novo Código.
Ademais, a fixação da verba honorária, com base na
apreciação equitativa, prevista no § 8o do artigo 85 do
CPC/2015, somente tem aplicação nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que
não cuidam os presentes autos.
A propósito, confiram-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art.
85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação
processual o valor da verba honorária sucumbencial não
pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos
limites percentuais fixados pelo § 2o do referido
dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s
limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art.
85] aplicam-se independentemente de qual seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
7
conteúdo
da
decisão,
inclusive
aos
casos
de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência
dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando
de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se
impositiva a majoração da verba honorária, estipulada
em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa.
4. Recurso especial provido. (REsp 1.731.617/SP, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
15/05/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
LEGAIS.
NÃO
OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da
Súmula no 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada
nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador
se distanciou dos critérios legais e dos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
8
razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente
quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja
irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários
advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da
causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do
CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de
improcedência e quando houver julgamento sem resolução
do mérito.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 30/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO
EM
RELAÇÃO
A
UM
SÓCIO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS
DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015.
APLICABILIDADE.
1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao
proveito econômico a ser considerado na fixação dos
honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de
Pré-executividade.
2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
9
em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o.
Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os
limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito.
3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem
lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ,
destaquei): "No presente caso, a quantificação dos
honorários não tem relação direta com o condenação em
honorários advocatícios. De fato, com relação à
quantificação da verba honorária a cargo da União, o
disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC é de observância
obrigatória.(...) Considerando que o § 8o do artigo 85 do
NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o,
tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários
advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico
deve observar a circunstância de que a exceção de pré-
executividade somente reconheceu questão meramente
processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da
Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto
substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a
execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode
partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo.
(...)
Contudo,
considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em
especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
10
de opor exceção de pré-executividade, com base na qual
se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho
que a verba honorária deve ser majorada para R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".
4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do
valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme
determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se
inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos,
não se pode falar em valor da causa muito baixo,
tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico.
Com feito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a
existência de proveito econômico, todavia não o mensurou
nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85
do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp
1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 19/12/2017).
No caso concreto, depreende-se que o Tribunal de origem,
ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas
relacionadas
aos
percentuais
sobre
o
valor
da
condenação, violou a legislação federal neste ponto.
ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso
especial, em ordem a determinar o retorno dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
11
Tribunal de origem para que proceda à fixação dos
honorários advocatícios com base nos parâmetros
estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.” (fl.
299/303 sublinhei).
Nessa conformidade, considerando o teor daquela decisão,
passa-se à fixação da verba honorária, tal como determinado.
Nos termos do § 2o, do artigo 85 do Código de Processo
Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.
No caso presente, não há condenação, devendo servir
como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela apelante (na espécie, a
diferença entre o valor dos juros calculados nos termos da LE no 13.918/2009 e com
base na variação da taxa SELIC), montante que, de acordo com o apontado pela
recorrente, corresponde ao valor da causa (R$969.558,27, em junho de 2018 fls. 8
e13).
Sendo assim, considerando o expressivo valor da causa e,
havendo a possibilidade do valor do proveito econômico ultrapassar a barreira dos 200
(duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, inciso I, CPC), impõe-se a aplicação da regra
do § 4o, inciso II, do mesmo artigo 85 do CPC, fixando-se, oportunamente, o percentual
incidente, no momento em que for liquidado o julgado, considerando-se, então, a
majoração decorrente do trabalho realizado em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso, sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028601-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12715
12
de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator